Tribunal: TJMT
Processo: 0053107-28.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053107-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO PEREIRA TOCANTINS - CPF: 109.105.491-68 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REGIME DE REVEZAMENTO DE

05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS - IMPROCEDÊNCIA -

ARTIGO 39, § 3º C/C ART. 7º, III CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - SENTENÇA INTEGRALMENTE RETIFICADA- RECURSO PROVIDO.

O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, III da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.

Efeito do provimento do recurso para reformar a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
e reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 0053107-28.2015.8.11.0041, ajuizada por
Benedito Pereira Tocantins
, julgou procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, cujo
quantum
deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, determinou, também, que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega inexistência do direito em receber horas extras e adicional noturno, tendo em vista que a carga horária dos servidores pertencentes ao Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o art. 10 da Lei Complementar Estadual n.79/2000.

Aduz que ao contrário do sustentado pelo recorrido, a sua jornada de trabalho não é em turno ininterrupto de 10(dez) dias, pois, há intervalos de descanso, sendo um intervalo de 1h30min para o almoço, 1h30min para o jantar e 06 (seis) horas para descanso noturno.

Sustenta que numa jornada de trabalho normal de 10 (dez) dias, o servidor tem direito ao descanso equivalente a 90 (noventa) horas, resultando numa carga horária equivalente a 150 (cento e cinquenta) horas, aquém do mínimo legal de 200 (duzentas) horas, que equivale a 40(quarenta) horas semanais.

Defende que a jornada do trabalho do recorrido não excede a prevista por lei (40 horas semanais – 200 horas mensais), razão pela qual não tem direito ao recebimento das horas extras pretendidas.

Afirma que não se pode incidir o valor das horas extras sobre todas as demais parcelas devidas, em razão da vedação contida no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Requer, ainda, a reforma da sentença quanto ao índice de correção monetária, devendo ser fixado de acordo com o estabelecido pelo art. 1°-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Pautado nesses argumentos, requer provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau (ID nº.15346977 a 15346978)

Nas contrarrazões, o recorrido aduz que faz jus ao recebimento das horas extras trabalhadas e não compensadas e seus respectivos reflexos no adicional noturno.

Por fim, requer o desprovimento do recurso interposto (ID nº.15347470 a 15347473).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID nº. 18261490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido relaciona o pagamento de horas extras e, ainda, o pagamento em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, bem como a incidência de reflexos financeiros sobre as demais verbas ao servidor do Grupo TAF, submetido a escala de 10 dias de trabalho por 20 dias de descanso.

O apelante aduz sobre a impossibilidade do servidor, integrante do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, que trabalha em regime de plantão em Postos Fiscais, ter uma jornada de trabalho de 10 dias corridos sem intervalo intrajornada.

Afirma que no cômputo da jornada devem ser considerados os períodos de descanso obrigatoriamente compreendidos no interstício e previstos nas Portarias administrativas.

Pois bem.

A Lei Complementar n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis:

Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Contudo, é sabido que o servidor pode ter jornada diferenciada diante da conveniência e do interesse público da administração.

No caso, diversos servidores do Grupo TAF trabalham em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, conforme previsão da Portaria n° 199/2008 – SEFAZ:

Art. 2º As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre.

[...]

Art. 3º A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

[...]

Art. 9°
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis,
será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente
.

No exame dos documentos juntados aos autos pelo autor, verifico que é de costume o intervalo intrajornada de trabalho nos postos fiscais, conforme a
Ordem de Serviço Fiscal nº 190/2012, cujo item VII estabelece o seguinte,
verbis
:

“VII.

INFORMAR que para adequação e manutenção do sistema que dá condição de acesso aos servidores nas jornadas,
será as 08:01
, e o término das mesmas será
às 08:00
sempre no primeiro dia de inicio da jornada seguinte”.

(id. 15345483 - pág. 01).

Outrossim, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF,
ex vi
:

Art. 1º As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1º As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho,
facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2º No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Diante disso, fica clara a existência de uma escala na jornada de trabalho, bem como o descanso noturno, uma vez que é humanamente impossível a afirmativa de que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada.

No mais, o Magistrado
a quo
considerou que o autor está subordinado a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais (LC n. 79/2000).

Entretanto, a questão, como já lucidada, diz respeito à jornada especial 5x10 (10x20), logo, não há falar-se em 200 (duzentas) horas mensais.

De fato, há uma extensão da jornada de trabalho, todavia, é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Convenientemente, a jornada diária foi estendida em 10 (dez) dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Tanto é que o autor não se queixa desse regime de trabalho, no qual o Grupo TAF está de longa data. Objetiva, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o argumento de que teria direito à jornada 40 horas semanais.

Não é razoável, a meu ver, tal pretensão, pois o autor não pode procurar apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos. Tão pouco desproporcional o trabalho contínuo de

10 (dez) dias e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

Igualmente, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 696.213, DJ 6.5.2008, assim decidiu:

“Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte ementa:

‘AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSPETOR DE POLÍCIA – TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS – ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO – CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO – TRABALHO EM REGIME ESPECIAL – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – INDEFERIMENTO.O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada’ (fl. 72)

No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7º, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2º e 3º, da mesma Carta.

(...)

O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831-AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto).

Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.Isso posto, nego seguimento ao recurso.”

Dessa feita, não há como manter a indenização a ser apurada em liquidação por sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança nº 0053107-28.2015.8.11.0041, e RETIFICO integramente a r. sentença reexaminada. Inverte-se o ônus sucumbência para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020